Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-83.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA DOZE ANOS APÓS O MARCO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. DEFINIÇÃO DE REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. EFEITOS EX NUNC. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E ANTERIOR AO PACTO. BEM PARTILHÁVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A união estável ocorre quando demonstrada convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, consoante disposição do art. 1.723 do CC. Incontroverso nos autos a união estável entre o autor e a ré de 11 de abril de 2001 até 01 de agosto de 2015.
2. Deve ser observado o que preceitua o art. 1.725 do Código Civil no sentido de que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, de forma que os bens adquiridos na constância da união a título oneroso entram na comunhão e, por consequência, devem ser partilhados, porquanto há presunção de que foram obtidos por esforço comum.
3. No caso em apreço, as partes lavraram “escritura pública de união estável”, em 10/04/2014, doze anos após o marco inicial do vínculo de convivência, na qual convencionaram que o regime de bens para reger a união estável seria o da separação de bens, não havendo qualquer ressalva ou menção no ato de que o regime escolhido naquele momento também estava vigente desde o início da relação.
4. Os efeitos da alteração de um regime de bens previsto em lei devem ser produzidos apenas para o futuro, de modo que, por analogia à regra do art. 1.639, § 1o, do CC, é possível a definição/alteração do regime de bens em contrato de união estável mediante escritura pública, somente com efeitos ex nunc, preservando-se os interesses não apenas dos conviventes, mas também de terceiros, que, mantendo relações negociais com o casal, podem ser surpreendidos com uma súbita mudança no regime de bens da união estável, notadamente porque não há no pacto de convivência ressalva sobre qual seria o regime de bens que estava vigorando até aquele momento em que o acordo de convivência foi assinado. Precedentes do c. STJ.
5. Se o bem imóvel foi adquirido por meio de financiamento, abrangendo o período em que as partes mantiveram união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento (50%) do valor da entrada e das prestações pagas na constância da união até o seu término (alteração do regime de bens por meio de escritura pública).
6. Recurso conhecido e provido.